Tribunal: TJBA
Processo: 0500764-04.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500764-04.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA ZANIBONI BONIFACIO Advogado(s): CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA APELADO: POSTOS RENASCER LTDA. Advogado(s):JORGE LUIZ MATOS OLIVEIRA, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR, ADRIELLE DE FARIAS CAMILO DA HORA MARQUEZ, ANDRE LOPES SALES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o reconhecimento de simulação e agiotagem em ação de despejo. A embargante alega a existência de omissões e contradições quanto à valoração probatória, distribuição do ônus da prova, intervenção mínima e análise de pedidos subsidiários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado possui vícios de omissão ou contradição (art. 1.022 do CPC) na valoração das provas que atestaram a simulação, na exigência de extratos bancários, no afastamento da validade formal do contrato e na rejeição do pedido subsidiário de conservação parcial do negócio jurídico. III. Razões de decidir 3. Inexiste contradição ou omissão na valoração da prova. O acórdão não se fundamentou apenas em ata notarial, mas em um conjunto probatório indiciário robusto e convergente – que inclui a celebração simultânea de compra e venda e locação, aluguel fixado em percentual atípico (5%), ausência de registro imobiliário e confissão em depoimento pessoal – suficiente para desconstituir a aparente legalidade do negócio. 4. A alegação de omissão quanto ao gravame no imóvel foi expressamente enfrentada na decisão, que considerou irrazoável a justificativa de redução drástica do preço do bem em virtude de indisponibilidade na matrícula. A ausência de extratos bancários serviu apenas para corroborar a interposição fictícia de pessoa. 5. A decisão não violou a liberdade contratual, a intervenção mínima ou chancelou enriquecimento sem causa. A roupagem lícita é inerente à simulação, sendo nulo o negócio que encobre garantia vedada por lei (pacto comissório) e usura, caracterizadas como matérias de ordem pública. 6. O pedido subsidiário de conservação do negócio jurídico e decote de cláusulas abusivas foi devidamente apreciado e rejeitado sob o fundamento do princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), sendo incabível a conversão de uma ação de despejo em execução de mútuo. 7. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas, operando-se o prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) para fins de acesso aos tribunais superiores. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A mera discordância da parte com a valoração das provas e o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para o reexame da causa. 2. A prova indiciária robusta e convergente é apta para comprovar a simulação e a agiotagem, sendo suficiente para afastar a aparência lícita do negócio jurídico." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 371, 373, II, 408, parágrafo único, 492, 1.022 e 1.025; CC, arts. 104, 167, 421, 421-A, 884 e 1.428. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.043.112, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.390.431, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no REsp 1.967.663, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0500764-04.2019.8.05.0080, em que figura como embargante ANA MARIA ZANIBONI BONIFACIO e como embargado(s) POSTOS RENASCER LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.